Tribunal: TJMT
Processo: 0001750-21.2011.8.11.0050
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001750-21.2011.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAMPOFIBRAS PISCINAS LTDA - CNPJ: 07.875.762/0001-80 (APELADO), ROSANGELA QUEIROZ MARTINS - CPF: 935.633.291-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NECESSIDADE DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente ocorre
se
os autos
permanecer
em
sem andamento
, paralisados
em razão de fato que possa ser atribuído à parte
credora
/exequente, que
fica inerte e
deixa de diligenciar no sentido de
impulsionar o processo
, permitindo o
transcuro do prazo prescricional do título.

2.
In
casu
, o
crédito exequendo é derivado de
Cédula de Crédito Bancário, sabe-se que é de
três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito
bancário
, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966
.

3. Na hipótese, apura-se que embora os autos tenham permanecido paralisados por períodos – enfatiza-se, por responsabilidade da parte credora e não do mecanismo da justiça – não transcorreu imobilizado mais de 03 (três) anos, ou seja, por prazo superior ao da prescrição do título. Desta maneira,
não se encontram evidenciados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
or

Banco Bradesco S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de
Campo Novo
dos
Parecis
, que nos autos da Ação de
Execução
ajuizada
em face de
Campofibras
Piscinas Ltda e Rosangela Queiroz Martins

reconheceu
a
ocorrência de
prescrição
intercorrente

no feito e julgou
extinto o processo, com fundamento no artigo
924, V e art. 487, II, do
Código de Processo Civil.

Nas razões recursais,
o banco apelante
sustenta, em breve resumo,
que não ocorreu a prescrição intercorrente, com fundamento na ausência de inércia do credor e na demora por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça.

Pondera que
deve ser afastada a prescrição intercorrente.

Destaca a impossibilidade de arbitramento de honorários recursais.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa sobre ação de
execução, fundada no título executivo extrajudicial, Cédula de Crédito Bancário – nº 3.093.832, firmado em 25/06/2009, no valor de 42.345,72, para ser pago em 36 prestações mensais, no valor de R$ 1.176,27, com primeiro vencimento para o dia 10/07/2009, cuja cópia aportou aos autos junto ao id 228983365 – pág. 13/17.

A sentença reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente.

O cerne da controvérsia é apurar se efetivamente ocorreu a prescrição reconhecida.

Pois bem, a questão é singela e não necessita de grandes desdobramentos.

Narra o exequente na petição inicial que é credor
dos executados, na quantia de R$ 46.786,39, diante da inadimplência da CCB
.

A ação foi distribuída em
26/07/2011
e decisão inicial proferida em
01/08/2011
, conforme id
228983365 – pág. 23/24

Tendo sido realizada uma única tentativa de citação, via Oficial de Justiça, que restou frustrada, requereu o credor a citação por edital, que foi imediatamente deferida pelo Juízo singular (id 228983366 – pág. 05), em 05/03/2014.

Embora deferida e expedida a citação por edital, o credor não procedeu a retirada do documento para publicação, embora intimado diversas vezes.

Após intimação para dizer se ainda tinha interesse no prosseguimento da ação, diante de sua inércia, compareceu o credor cumprindo a publicação do edital de citação (228983366 – pág. 14/18).

Efetivada a citação dos devedores, fo
ram
determinada
s

várias
tentativa
s
de penhora online,
tendo sido realizadas
buscas de ativos nas contas bancárias do devedor
, que, no entanto, restaram
infrutífera
s.

Pela decisão de id 228983367 – pág. 15 deferiu o Juízo o pedido de suspensão do feito, com fundamento no art. 921, III, § 1º do CPC.

Durante o trâmite processual, foram tentadas diversas formas de localização de bens da parte executada, todas infrutíferas.

Por vezes, o exequente pugnou pela utilização dos sistemas judiciários, contudo, sem se manifestar acerca das respostas das pesquisas.

Instado a manifestar acerca da localização do bem e de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, o executado por meio de seus advogados, quedou-se inerte, se restringindo apenas
à
requerer a busca em mais um sistema de pesquisa
.

Dito isso, impende destacar que,
em perfunctória análise dos autos
, apura-se
que embora com frequência tenha o credor demorado a impulsionar o processo, não ocorreu a paralisação do feito, por prazo superior ao prescricional do título.

Desta feita
, não se observa a paralisação injustificada dos autos por período superior ao prazo prescricional do título.

Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito
bancário
, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO
BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020)
.

Nota-se que a
pretensão
foi ajuizada
antes do advento do prazo prescricional,
tendo
os apelados
sido
regularmente citados, fato este que, por força do estabelecido no artigo 219 do Código de Processo Civil então vigente, interrompe a fluência do prazo prescricional.

Assim, i
nterrompido o curso do prazo prescricional pela citação,
ressalta-se
que este não recomeça a fluir logo em seguida, pois, segundo o parágrafo único do artigo 202 do Código Civil, somente se reinicia após o último ato do processo, ressalvando-se apenas, extraordinariamente, a ocorrência da prescrição intercorrente, que, por sua vez, apenas se configura quando o processo fica paralisado pelo lapso temporal fixado em razão de desídia do credor.

Nesse contexto, tem-se que a prescrição intercorrente poderá ser reconhecida na execução, sendo observado, em tais casos, o mesmo prazo da prescrição da pretensão.

Nesse sentido é o enunciado n. 150 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Seguindo a mesma linha, o art. 206

-A, do Código Civil, disciplinou o entendimento acima citado,
in
verbis
:

Art. 206

-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no

art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

É cediço que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora/exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoa
mento de prazo previsto em lei.

Nesse sentido, da análise dos autos apura-se que embora os autos tenham permanecido paralisados por longos períodos, enfatiza-se, por responsabilidade da parte credora e não do mecanismo da justiça, não transcorreu imobilizado mais de
03 (três
) anos, ou seja, por prazo superior ao da prescrição do título.

Nesse contexto, é
sabido que a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida
“ad
infinitum
”
e em nome do princípio da segurança jurídica.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

Considerando que na hipótese não ocorreu a paralisação, deve ser afastada a tese de prescrição intercorrente, que, notadamente não se relaciona à ausência de localização de bens passíveis de penhora, que trata na verdade de execução frustrada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o processo, permitindo o transcuro do prazo prescricional do título. Não ocorre a prescrição, se não houve desídia da parte credora/apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mostrando-se interessado e diligente em promover o andamento do processo. (
N.U
0001218-15.2012.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024,
publicado
no
DJE
25/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NECESSIDADE DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206 § 5º, I, CC – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o processo,
permitindo o transcuro do prazo prescricional do título. 2.
In
casu
, o crédito exequendo é derivado de contrato empréstimo, título executivo extrajudicial, lastreado em instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, do qual emerge dívida líquida e certa, previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, submetendo-se, assim, ao prazo prescricional de cinco anos. 3. Na hipótese, apura-se que embora os autos tenham permanecido paralisados por longos períodos – enfatiza-se, por responsabilidade da parte credora e não do mecanismo da justiça – não transcorreu imobilizado mais de 05 (cinco) anos, ou seja, por prazo superior ao da prescrição do título. Desta maneira, não se encontram evidenciados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente. (
N.U
0000947-35.2005.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SERLY
MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
publicado
no
DJE
07/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que se configure a prescrição intercorrente, é necessário, não somente, o decurso do tempo, mas, também, a desídia da parte exequente em promover os atos que lhe competiam, que resta caracterizada, apenas, após a prévia intimação pessoal do credor.

Se o credor, sempre que intimado, manifestou nos autos em tempo razoável, não tendo o processo permanecido em paralisação continuada e ininterrupta suficiente para a perda da pretensão do exequente, não há falar em prescrição intercorrente.

(
N.U
1023206-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, publicado no
DJE
10/06/2024)

Diante disso, há de ser afastada a prescrição intercorrente, uma vez que não transcorreu paralisado os autos por lapso temporal necessário (prescricional - 03 anos) ao reconhecimento da prescrição.

Pelo exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida
e determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem, para
o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024